Tribunal: TJMT
Processo: 1021625-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021625-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SIA MARIANA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. - CNPJ: 10.523.175/0001-37 (AGRAVADO), LELIS FONSECA SILVA - CPF: 570.624.201-15 (AGRAVADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU NOVO PEDIDO DE PESQUISAS VIA INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS ADMINISTRADORAS DE MEIO DE PAGAMENTO (SEM PARAR E CONECTCAR), ALÉM DE PESQUISAS VIA SISTEMAS CCS-BACEN E GEDAVE, A FIM DE LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA,
BEM AINDA SUSPENDEU A EXECUÇÃO NOS MOLDES DO ARTIGO 921, INCISO III E § 1o, DO CPC
– EXAURIMENTO DE OUTROS MEIOS DE BUSCA DE BENS –
REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PODER GERAL DE CAUTELA -
DECISÃO REFORMADA -
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando-se que a execução se desenvolve no interesse do credor, não se pode criar embaraços à entrega da prestação jurisdicional, em especial quando a diligência pretendida não pode ser obtida pelo particular, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário.

A reiteração da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não há abuso na reiteração da medida quando justificada a sua necessidade.

Na espécie, a agravante comprovou que envidou todos os esforços possíveis para localização de bens passíveis de penhora. Por outro lado, o Juízo promoveu pesquisas por meio dos sistemas BACENJUD/RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas.

A expedição dos ofícios aos órgãos referidos para a localização de possíveis ativos financeiros em nome da parte devedora é providência que em muito auxiliará a rápida prestação jurisdicional.

Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial no 0034459-73.2010.8.11.0041, ajuizada em desfavor de SIA MARIANA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA e LELIS FONSECA SILVA, que indeferiu o pedido de pesquisas via INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD e expedição de ofícios às administradoras de meio de pagamento (SEM PARAR e CONECTCAR), além de pesquisas via sistemas CCS-BACEN e GEDAVE, a fim de localizar bens passíveis de penhora, bem ainda suspendeu a execução nos moldes do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC.

Em suas razões, sustenta o agravante que a decisão agravada afronta o Princípio da Cooperação, previsto no art. 6° do CPC, vez que os ofícios requeridos necessitam de autorização judicial para que sejam solicitados.

Anota que o art. 772, III, do CPC, prevê a possibilidade de expedição de ofícios requeridos pelo exequente no transcorrer da execução.

Assim, requer a concessão da tutela antecipada recursal para autorizar a expedição de ofícios às administradoras de meio de pagamento, bem como à SEM PARAR e CONECTCAR, bem como pesquisas via GEDAVE e CCS-BACEN.

No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, para o fim de reformar a decisão objurgada e confirmar a antecipação de tutela outrora deferida.

O pedido de liminar recursal

foi indeferido (ID 149254198).

Contraminuta de LÉLIS FONSECA DA SILVA (ID 153074177).

Sem contraminuta da parte agravada SIA MARIANA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA (ID 156317181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O processo principal trata da
Ação de Execução por Título Extrajudicial
proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de SIA MARIANA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA e LELIS FONSECA SILVA, alegando ser credor da executada da quantia de R$ 35.737,80 (trinta e cinco mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos).

A parte executada foi citada e apresentou Embargos do Devedor.

A busca de bens da parte executada, realizada via BACENJUD (18/07/2016), e requerida a busca via RENAJUD (05/04/2017) e INFOJUD (05/04/2017), estas restaram infrutíferas.

A parte Exequente pugnou pela suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, o que foi deferido pelo Juízo.

Decorrido o prazo, a Exequente requereu nova consulta via BACENJUD, contudo o pleito foi indeferido em 09/01/2020.

Em 08/06/2021, a Exequente pugnou pela penhora de ativos via SISBAJUD, pesquisa de veículos via RENAJUD e requisição via INFOJUD das declarações de imposto de renda da parte executada, além da expedição de ofício ao CENSEC e a CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL – CRCJUD.

Contudo, o Magistrado a quo indeferiu a realização de nova consulta via SISBAJUD por entender que já foi efetivada, sem êxito, bem como indeferiu a expedição e ofício CENSEC e CRCJUD, vez que não é dever do Juízo proceder com diligências competentes à parte Autora.

Ato contínuo, determinou a intimação do exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias.

Em 25/05/2022, a parte Exequente, a fim de verificar se houve uma mudança na situação financeira dos executados, para posterior novo pedido de penhora via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, requereu fossem deferidas as pesquisas/expedição de ofícios às seguintes pessoas jurídicas/órgãos: ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO (PAYPAL DO BRASIL, CIELO S/A, REDECARD S/A., GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A e PAGSEGURO INTERNET S/A); à SEM PARAR e à CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S/A; a pesquisa no sistema GEDAVE (sistema de gestão defesa animal e vegetal); seja deferida consulta via CCS-BACEN; seja deferida a requisição dos extratos bancários do executado desde o início desta execução até a presente data; e ofício ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN.

Ao analisar o petitório, o Juiz singular indeferiu os pleitos por entender que as pesquisas de localização de bens já foram efetuadas nos autos, não cabendo ao Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento seus bens e rendimento em feitos que versem sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.

Por fim, determinou a remessa dos autos ao arquivo, com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC.

Inconformada, a parte Exequente interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Considerando-se que a execução se desenvolve no interesse do credor, não se pode criar embaraços à entrega da prestação jurisdicional, em especial quando a diligência pretendida não pode ser obtida pelo particular, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário.

Na espécie, a parte agravante comprovou que envidou todos os esforços possíveis para localização de bens passíveis de penhora. Por outro lado, o Juízo promoveu pesquisas por meio dos sistemas BACENJUD/RENAJUD/INFOJUD e, ainda assim, não foi suficiente para quitar o débito.

A expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) para a localização de possíveis ativos financeiros em nome da devedora é providência que em muito auxiliará a rápida prestação jurisdicional.

Neste contexto, a pesquisa pelo sistema CENSEC possibilita a localização de bens passíveis de penhora, sendo medida idônea para acautelar a efetividade do processo.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CETIP. CENSEC. O exaurimento dos meios de localização pelo credor justifica a expedição de ofício à CETIP e CENSEC.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento no. 0716038-16.2019.8.07.0000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, Data do julgamento: 03/06/2020, Data de publicação: 24/06/2020)

“AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - CENSEC - INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) – Medida que facilitará a localização de ativos financeiros da devedora - Possibilidade de deferimento - Decisão reformada. Recurso provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2189755-14.2020.8.26.0000, Relator(a): Marino Neto, 11a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 04/10/2020, Data de publicação: 04/10/2020)

Na mesma trilha se mostra pertinente a expedição de ofício às ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO para que, em caso positivo, procedam ao bloqueio de valores de titularidade dos executados; à SEM PARAR e à CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S/A; à GEDAVE e CCS-BACEN; à CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL – CRCJUD, para que informem os registros de casamento e óbitos.

Frise-se que, nos termos do art. 6o, do CPC, “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Considerando o exaurimento dos meios ao alcance da parte agravante para a localização de bens do devedor, justifica-se a intervenção do Judiciário, mediante o deferimento do pedido de expedição dos referidos ofícios.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar a expedição de ofícios às administradoras de meio de pagamento, bem como à SEM PARAR e CONECTCAR, e ainda, pesquisas via GEDAVE e CCS-BACEN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023